Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-93.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002172-93.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VALDIR SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 038.208.191-93 (RECORRENTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), LILIAN CRISTINA DE FARIAS - CPF: 047.342.801-69 (ADVOGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), JACINTO FAQUINELLO - CPF: 503.340.001-06 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), J. V. D. F. S. - CPF: 086.181.881-40 (RECORRIDO), N. G. B. D. F. - CPF: 072.455.651-63 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JACINTO FAQUINELLO - CPF: 503.340.001-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), VALDIR SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 038.208.191-93 (RECORRIDO), N. G. B. D. F. (VÍTIMA), J. V. D. F. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIO ADOLFO DA SILVA - CPF: 285.632.986-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 121, CAPUT, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CRIME CONEXO) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA E DO MP.

RECURSO DEFENSIVO
.
PRELIMINARES
.
1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO.
2. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DO ACUSADO.
MÉRITO
.
3. DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO
. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
APTOS A CARACTERIZAR O DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO
OBSTADA POR
PECULIARIDADES FÁTICAS.
4. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
NECESSIDADE DE

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA DECRETADA DIANTE DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS
ALTERNATIVAS
E DA SITUAÇÃO DE FORAGIDO.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
.
5. PRONÚNCIA PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA. INEXISTE INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA.
6. PRONÚNCIA PELOS DELITOS CONEXOS DOS ARTIGOS 304 E 305 DO CTB
.
PROCEDÊNCIA.

VÍTIMAS AINDA VIVAS QUANDO O RECORRENTE DEIXOU O LOCAL DO ACIDENTE SEM LHES PRESTAR SOCORRO
.
7.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO
E RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO

EM SINTONIA

PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Eventual inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP em relação a duas testemunhas não enseja a nulidade automática do reconhecimento fotográfico ou pessoal, tendo em vista os diversos depoimentos colhidos em juízo e as imagens de câmeras juntadas aos autos referentes o dia dos fatos, demonstrando que o recorrente teria comprado bebida alcoólica antes do acidente.

2.

A defesa não logrou êxito em demonstrar que os arquivos de imagens, conversas e fotografias não juntados aos autos foram utilizados pela acusação para embasar sua tese, inexistindo prejuízo à defesa técnica.

3.1

Nos delitos de homicídio na direção de veículo automotor, é possível o reconhecimento do dolo eventual na conduta do recorrente, desde que haja justificativa excepcional para tal conclusão.
In casu
, com base nas circunstâncias, não é manifestamente contrária às provas dos autos a tese que indica ter o agente previsto o resultado morte e a ele anuído, pela suposta, ingestão de substância alcoólica, fato relatado pelo delegado e pelo investigador da polícia civil em juízo, os quais conversaram com o recorrente após o acidente, bem como a ultrapassagem em local proibido, admitido pelo recorrente em seu interrogatório na fase judicial.

3.2

A desclassificação do crime em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. Não estando seguramente delineada a tese de ausência de dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para homicídio culposo, devendo o julgamento ser remetido ao Conselho de Sentença.

4.
Refuta-se pedido de revogação da prisão preventiva, quando subsistir os requisitos legitimadores da custódia, em especial o gravame à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta e para assegurar a aplicação da lei penal, aferida a partir do descumprimento das condições impostas para liberdade provisória e pelo fato do recorrente ter se evadido do distrito da culpa e se ocultado, demonstrando sua clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado n. 26, TCCR/MT.

5.
As mais recentes decisões da Quinta e Sexta Turma do c. STJ têm manifestado pela compatibilidade de dolo eventual com a qualificadora do recurso que dificultou a vítima quando às circunstâncias do delito impedirem a reação da vítima (STJ, AgRg no HC n. 717.365/MG; AgRg no REsp n. 2.095.975/SP; REsp n. 1.903.295/SP).

6.
Demonstrada a existência de indícios mínimos de envolvimento do acusado nos crimes conexos de deixar de prestar imediato socorro à vítima e de se afastar do local do sinistro, estando as vítimas ainda com vida, faz-se necessária a remessa ao Tribunal do Júri para julgamento.

7.
Recurso da defesa desprovido e recurso do
parquet
provido, em sintonia parcial com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Valdir Siqueira Junior
e pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão foi do
MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT
que
pronunciou
o recorrente pela suposta prática do crime de
Homicídio Simples
, por
quatro vezes
e
Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor
(art. 121,
caput
, na forma do art. 70, ambos do CP e art. 303 do CTB) (Id.
209536030).

A Defesa arguiu as
preliminares
de
nulidade do reconhecimento fotográfico
e
por cerceamento de defesa;
no mérito
, pleiteou a
desclassificação
para
Homicídio Culposo
, ante a ausência de dolo (Id. 209536039).

O
Parquet
, por sua vez, requereu a
pronúncia
do recorrido pelo crime de
Homicídio Qualificado
, pela presença da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §2o, inciso IV), bem como dos delitos de
Deixar de Prestar Imediato Socorro à Vítima
e
Fugir à Responsabilidade Penal ou Civil
(artigos 304 e 305 do CTB), submetendo-os a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (Id. 209536043).

As
contrarrazões
das partes
ex adversas
são no sentido do
desprovimento
dos apelos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
desprovimento dos recursos
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 215448698):

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 121, CAPUT, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES.

- Do recurso de Valdir Siqueira Júnior
: Preliminarmente: Pretensão de nulidade pela inobservância do procedimento do artigo 226, do CPP, para o reconhecimento fotográfico: Rejeição. Reconhecimento fotográfico corroborado pelos demais elementos de prova que compõem o arcabouço fático-probatório - Possibilidade de utilização como meio de prova - Precedente dos Tribunais Superiores. Pretensão de nulidade por cerceamento de defesa: Rejeição. Documentos à disposição da defesa para análise. Mérito: Pretensão de despronúncia sob alegação de insuficiência probatória: Não acolhimento. Materialidade e indícios de autoria amplamente demonstrados - Prescindibilidade do laudo do exame pericial do acidente - Provas suficientes da embriaguez do apelante e sua evasão do local dos fatos, para se eximir de responsabilização.

- Do recurso do Ministério Público
: Pretensão de reinclusão da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima que não subsiste - Dolo eventual configurado - Incompatibilidade com a qualificadora, própria do dolo direto.

Parecer pelo desprovimento dos recursos.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - RECURSO DA DEFESA

Egrégia Câmara,

1.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO

A Defesa afirma que o reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas
Érica de Souza da Silva
e
Maurilio Assis da Rocha
perante a autoridade policial não atendeu os critérios elencados no art. 226 do CPP e por tal motivo pede a nulidade dos respectivos depoimentos e desentranhamento desta prova dos autos.

Razão não lhe assiste.

O reconhecimento fotográfico em questão se relaciona a identificação do recorrente relacionado a compro de bebida alcóolica antes do acidente. Todavia, mesmo que em relação a essas duas testemunhas,
o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tivesse atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho, em especial porque corroborado pelos demais depoimentos, inclusive prestados em Juízo.

Os depoimentos das testemunhas
Érica de Souza da Silva
e
Maurilio Assis da Rocha
afirmaram que viram o recorrente
Valdir Siqueira Junior
comprar bebida alcoólica na conveniência de um posto de gasolina, fato que foi corroborado por diversas testemunhas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em juízo, a testemunha
Matheus Weber,
dono da conveniência do posto de gasolina na qual supostamente
Valdir
comprou cerveja, disse que o viu comprar bebida alcoólica momentos antes do acidente, fato corroborado pela testemunha Ronaldo
Soares Dalla Riva
(ID 209535921).

Sobre o tema, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que:

“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ - REsp: 1992811 SP 2021/0337604-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Dessa forma, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros elementos de prova, a exemplo do depoimento das diversas testemunhas e, por tais razões, rejeito a tese de nulidade.

2.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante arguiu nulidade pelo cerceamento de defesa, pois não teria tido acesso a todas as
mídias analisadas pela Polícia Civil e, por tal motivo, requereu que o processo seja retomado a partir do momento em que fora juntado o relatório técnico da polícia aos autos ou que a autoridade policial seja compelida a apresentar a íntegra do material analisado.

Razão não lhe acompanha.

A tese apresentada pela defesa, de que o
parquet
se utilizou de
mídias não acostados nestes autos para embasar a acusação, não encontra respaldo, já que se
as referidas provas não foram juntadas, nenhuma das partes teve acesso a elas.

Ainda, verifico que o MP não as utilizou para fundamentar a acusação e o juiz para fundamentar a sentença, razão pela qual não resta configurado o cerceamento de defesa, vez que não foi comprovado o prejuízo.

Sobre o tópico:

“No caso concreto, como já decido anteriormente, inexistiu qualquer cerceamento por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que a d. Defesa sequer demonstrou qual seria o prejuízo advindo da ausência do conteúdo integral das conversas interceptadas ou da suposta duplicidade de conteúdo dos CDs ou mesmo da juntada tardia dos aparelhos celulares aos autos.” (STJ - AgRg no HC: 720527 RS 2022/0024231-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

Reforço que meras ilações não são suficientes para acolher a tese defensiva e, portanto, rejeito tal preliminar.

VOTO MÉRITO - RECURSO DA DEFESA

3.

DA PRONÚNCIA

A Defesa
almeja a reforma da decisão do Juízo singular, para que ocorra a
despronúncia
do recorrente

ou a
desclassificação
do delito para
Homicídio Culposo
, pelo argumento de que não foi elaborado laudo pericial no local do delito e que inexiste laudo atestando que o recorrente estaria alcoolizado no momento dos fatos.

Sem razão.

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme teor do
Auto de Prisão em Flagrante Delito e Boletim de Ocorrência (Id. 209530864 – Págs. 3 a 7), Laudo de Necropsia (id. 209530855 a 209530861),
além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal (Ids.
209535921; 209536004 e 209536005).

De fato, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja o acusado submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri - em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a defesa alega à suposta inexistência de prova a demonstrar o estado de embriaguez do recorrente enquanto estava na direção de veiculo automotor, ante a ausência do laudo pericial a constatar a presença de álcool no sangue de
Valdir Siqueira Junior.

Todavia, observo que o Laudo de Dosagem Alcoólica e Pesquisa Toxicológica (Id. 209535995) relatou que o exame n
ão foi realizado por condições inadequadas de armazenamento do material encaminhado, ou seja, o laudo não foi eficiente em analisar a presença ou não de álcool no sangue de
Valdir Siqueira Junior
por fatores externos.

Por outro lado, ao oposto do que aduz a defesa, há nos autos elementos mínimos a concluir, em tese, que o recorrente estaria embriagado no momento da colisão, pela presença da prova testemunhal a corroborar que o recorrente estaria, supostamente, dirigindo embriagado.

Em suas declarações em Juízo, a testemunha
Erica de Souza da Silva,
que ela trabalha na conveniência de um posto de combustível, disse que viu o recorrente comprar bebida alcoólica antes do acidente. Afirmou que ele abriu a lata ainda no local e saiu com ela em mãos. No mesmo sentido, tais alegações foram corroboradas, em juízo, da testemunha
Mateus Weber
, dono da conveniência, o qual afirmou que o recorrente comprou bebida alcoólica entre as 11 e 13 horas do dia do acidente

(Id. 209536004).

O delegado
Vinicius de Assis Nazário
afirmou em seu depoimento, também em juízo (Id. 209536004), que compareceu o hospital que
Valdir
estava internado e que o recorrente, além de não apresentar lesões aparentes, mostrava claros sinais de embriagues. Tais indícios apontam, em tese, a existência de dolo eventual, pelo risco assumido pelo recorrente quando supostamente dirigiu veículo embriagado.

Reforço que, não sendo a tese da existência de dolo eventual manifestamente improcedente, deverá o Conselho de Sentença decidir definitivamente acerca do assunto:

“É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem ter o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo incidir a Súmula n. 83/STJ.” (N.U 1000417-13.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Quanto a não realização de perícia no local dos fatos, verifico que tal documento não foi confeccionado por razões atípicas e não por inércia da autoridade judicial, conforme trecho do
Ofício no 0069/2023 da POLITEC-MT
, extraído do Id. 209535994:

“No dia 06 de abril de 2023 foi publicado no Diário Oficial n.o 28.473 o ATO No 1.611/2023, no qual o Governador do Estado, Mauro Mendes, no uso de suas atribuições legais, resolveu ratificar a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar POLITEC-PRO-2022/00657, que aplicou a pena de DEMISSÃO ao servidor PAULO JOSINO DO AMARAL RIBEIRO JUNIOR, matrícula funcional no 255317. O servidor demitido, até a presente data, não elaborou o laudo em questão. O setor de criminalística de Alta Floresta se reuniu para analisar se outro perito poderia fazer uma análise indireta do caso, porém tal análise por outro perito encontra-se a priori prejudicada, tendo em vista que o servidor demitido não forneceu nenhuma informação sobre o caso (coordenadas do local do acidente, sede de colisão dos veículos, registros fotográficos, anotações referentes ao sítio de colisão e demais vestígios de locais, croquis, etc.)”.

Ainda, ressalto que a ausência do referido laudo não caracteriza óbice para a pronúncia do recorrente, desde que existam outros elementos de prova a demonstrar indícios de autoria delitiva. Nesse sentido, colho julgado do e. TJMG:

“A perícia no local do crime não é diligência obrigatória, já que a prática delitiva pode ser demonstrada por intermédio de outros meios de prova, pelo que a sua não realização não enseja a nulidade do processo - Havendo os requisitos exigidos pela lei processual para a pronúncia (indícios suficientes da autoria e indicação da materialidade do fato), deve ser julgada admissível a acusação” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10710170030054001 Vazante, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2022).

In casu
, os depoimentos, em juízo, do investigador da Polícia Civil
Jean Carlo Teixeira Eidt
e do delegado
Vinicius de Assis Nazário
foram uníssonos e firmes em relatar que o local da rodovia onde aconteceu o acidente era de ultrapassagem proibida (Id. 209535921), bem como ter o recorrente admitido que sabia que o local era de ultrapassagem proibida, conforme seu interrogatório na fase policial (Id. 209530876) e na fase judicial (Id. 209536005), sendo, portanto, prescindível o laudo pericial do local do crime nestes autos.

Dessa forma, havendo indícios que o recorrente, em tese, estaria embriagado e que ele, mesmo tendo ciência da proibição de realizar ultrapassagem em local de pista dupla contínua, realizou adentrou a pista vizinha na contramão, é possível concluir que a tese de dolo eventual não está manifestamente contrária às provas dos autos e, portanto,
inviável
a impronúncia
ou
a desclassificação
pelos motivos acima expostos, sendo imperiosa a manutenção da decisão do Juízo singular.

4.

DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva está sendo mantida devido ao descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e por ter o recorrente, após a decisão judicial de restabelecimento da custódia, ter se assumido a condição de foragido, conforme bem demonstrado na análise do HC n° 1027049-16.2023.8.11.0000, julgado por esta Câmara Criminal na data de 1.2.2024. Transcrevo trecho do acórdão:

“Além do mais, como já mencionado quando da apreciação do HC no. 1005758-57.2023, não se pode ignorar que o paciente respondia o processo em liberdade, mas teve sua prisão preventiva decretada diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. À época, ele impetrou habeas corpus neste e. Tribunal, sendo-lhe concedida a liberdade em liminar proferida durante o plantão judiciário. Todavia, com o julgamento do mérito do HC, a liminar liberatória foi cassada e o decreto de prisão preventiva foi restabelecido por esta Terceira Câmara Criminal, à unanimidade (Habeas Corpus no. 1014093-02.2022).

O paciente, “ciente do julgamento de seu writ, e da cassação da liminar que o colocou em liberdade, imediatamente evadiu-se do distrito da culpa e ocultou-se, demonstrando sua clara intenção de se furtar à aplicação da lei penal” (HC 1014093-02.2022). Aliás, verifica-se que, para cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi localizado no Município Sinop/MT, distante do distrito da culpa.”

Nesse ponto, ante a insuficiente das medidas cautelares para resguardar a ordem pública e o eminente risco de fuga, concluo pela necessidade da manutenção da prisão preventiva, em sintonia com a jurisprudência pacificada desta Corte de Justiça, em observância ao Enunciado Orientativo 26 da TCCR:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Portanto, diante do quadro que se desenha, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a ilegalidade da constrição ou o excesso de prazo da custódia, de modo que mantenho sua prisão preventiva, rejeitando, via de consequência, o pleito.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

5.

QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

O MP pretende a pronúncia da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pela presença do
elemento surpresa
, já que
Valdir Siqueira Junior
teria surpreendido as vítimas que estavam no outro veículo ao invadir a pista contrária da rodovia de ultrapassagem proibida, dificultando que houvesse reação das vítimas para se esquivar da colisão dos veículos, vez que o juízo singular despronunciou a mencionada qualificadora pelo argumento que existe incompatibilidade entre o homicídio por dolo eventual e a qualificadora objetiva do recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa dos ofendidos.

Com razão o
parquet
.

A questão enfrentada suscita debate doutrinário e jurisprudencial, haja vista encontrar opiniões divergentes em ambas as esferas. Devido a isso, trago o entendimento do doutrinador Rogério Sanches Cunha sobre o tema:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores oscila a respeito da compatibilidade ou incompatibilidade do dolo eventual no homicídio com as qualificadoras objetivas (art. 121, $ 2°, III e IV). Aqueles que compreendem pela incompatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras objetivas do art. 121, $ 2°, III e IV, do CP, escoram tal posição na percepção de que o autor escolhe o meio e o modo de proceder com outra finalidade, lícita ou não, embora seja previsível e admitida a morte.
Tal posicionamento, retira, definitivamente do mundo jurídico, a possibilidade fática de existir um autor que opte por utilizar meio e modo específicos mais reprováveis para alcançar fim diverso, mesmo sendo previsível o resultado morte e admissível a sua concretização. Ainda, a justificativa de incompatibilidade entre o dolo eventual e as qualificadoras objetivas, inexistência de dolo direto para o resultado morte, se contrapõe à admissão na Corte Cidadã de compatibilidade entre o dolo eventual e o motivo específico e mais reprovável (art. 121, $ 2°, I e II, do CP)
. Com essas considerações, o STJ elegeu o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, $ 2°, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte”. (CUNHA, Rogério Sanches. Tribunal do Júri. Procedimento especial comentado por artigos. São Paulo: 2024).
g.n.

Filio-me a este entendimento, já que afastar tal qualificadora, em sede de decisão de pronúncia implicaria em usurpação da competência do Conselho de Sentença, o qual deverá decidir se acolhe ou não tal qualificadora objetiva. Ainda, este posicionamento encontra amparo em julgado proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“A tentativa e as qualificadoras do perigo comum e do meio que dificultou a defesa da vítima são compatíveis com o dolo eventual. Precedentes.” (STJ - AgRg no REsp: 2001594 SP 2022/0138323-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022).

Ante a argumentação, acolhe a tese acusatória e reforma a decisão do Juízo de primeiro grau e pronuncio
Valdir

por Homicídio Qualificado, nos termos do artigo 121
, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

6.

DOS DELITOS CONEXOS

O Ministério Público postula a pronúncia de
Valdir Siqueira Junior
pelos crimes de
Deixar de Prestar Imediato Socorro à Vítima e de se Afastar Do Local do Sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, previstos, respectivamente, nos artigos 304 e 305 do CTB, pois o Juízo singular impronunciou tais delitos, pelo argumento que
não se convenceu da materialidade dos referidos crimes.

Razão assiste à acusação.

Caso o magistrado decida pela pronúncia do réu por crime doloso contra a vida, deverá também fazê-lo em relação aos delitos conexos, pelo risco de retirar do Júri a competência constitucionalmente lhe atribuído. Nesse sentido, colho julgado desta e. Câmara:

“Configura ofensa à vis atrativa do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar a absolvição dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, quando não estiver patente a ilegalidade e for necessária a imersão vertical sobre o conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram.” (N.U 1017853-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Ressalto que tais delitos não se encontram manifestamente contrários às provas produzidas, pois os depoimentos, na fase judicial, das testemunhas
Bruno Alcantara Valdeviezo
e
Priscila Trombeta da Silva
, as quais estiveram no local do acidente momentos após o ocorrido, relataram que as vítimas ainda estavam com vida e que
Valdir
se evadiu do local, sem prestar socorro algum, nem mesmo retornou posteriormente (Id. 209535921).

Pelas razões expostas, acolho o pedido do
parquet
e determino a pronúncia de
Valdir Siqueira Junior
pelos crimes descritos
nos artigos 304 e 305 do CTB.

7.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
defensivo
e
dou provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para
pronunciar

Valdir Siqueira Junior
pelo delito de
Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, por quatro vezes
(art. 121
, § 2°, IV, e art. 70,
caput
, do CP), bem com
pronunciar

Valdir Siqueira Junior
pelos crimes conexos de
Deixar de

Prestar Imediato Socorro à Vítima
e de se
Afastar do Local do Sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil
, (artigos 304 e 305 do CTB) para que seja
submetido a julgamento pelo Júri Popular
, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024